Tribunal: TJDFT
Processo: 0746055-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO POR “INDICATIVO DE ÓBITO”. ROTINA AUTOMATIZADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE DISTRITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, CF. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

2. O autor informou que, em 08/04/2025, tomou ciência de que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF) comunicou indevidamente ao Governo Federal seu falecimento, registrado em 26/02/2025. Em razão do ocorrido, lavrou boletim de ocorrência na 16a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF, alegando suspeita de retaliação, por possuir demandas judiciais contra a referida Secretaria. Afirma que a conduta lhe causou a suspensão de benefícios sociais, como cesta básica emergencial e auxílio vulnerabilidade, além de constrangimento e abalo psicológico, pois a informação foi transmitida sem a devida comprovação documental, notadamente a certidão de óbito. Aduziu que, após comparecimento ao posto do CadÚnico, em 23/04/2025, foi confirmada a anotação “indicativo de óbito”, sendo providenciada a reativação do cadastro. Diante do ocorrido, requereu a condenação do DF ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais, aduzindo que a divulgação de informação falsa e prejudicial, especialmente acerca do falecimento de pessoa viva, configura conduta ilícita e atentatória à dignidade, agravada pelo fato de ser beneficiário do INSS.

3. Recurso próprio e tempestivo. Tem vez o deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor do recorrente, diante da comprovada insuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que embora a sentença recorrida tenha afastado a responsabilidade civil do Distrito Federal sob o argumento de que a anotação indevida de óbito decorreu de rotina automatizada federal, as provas demonstram que os danos sofridos decorreram da gestão distrital e não de rotina automatizada federal. Sustenta que a falha administrativa gerou constrangimento e abalo moral in re ipsa, configurando violação à dignidade da pessoa humana. Ao argumento de que restaram comprovados o ato, o dano e o nexo causal, pretende a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como o direito à reparação pelos danos morais sofridos.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de danos morais indenizáveis.

6. Conforme consta do documento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF (ID 79553855 - Pág. 4), a exclusão do cadastro do autor no Sistema Cadastro Único (CadÚnico), sob o motivo “Indicativo de óbito – Bases do Governo Federal”, decorreu de rotina automatizada gerida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em dados fornecidos pela Receita Federal do Brasil. O sistema é interligado a diversas bases de dados do Governo Federal federais (CNIS, Receita Federal, SUS), com o objetivo de qualificar as informações cadastrais, e a anotação de óbito é lançada automaticamente quando há registro correspondente no CPF do cidadão, conforme previsto na Instrução Normativa SAGICAD/MDS no 4/2023.

7. Não há nos autos qualquer prova de conduta comissiva ou omissiva da SEDES/DF que tenha originado ou mantido indevidamente a anotação. Ao contrário, tão logo o autor compareceu ao Posto de Cadastro Único – Polo Planaltina, foi providenciada a correção do cadastro e a sua nova inclusão no sistema, demonstrando atuação diligente da Administração local.

8. Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal. Embora o autor tenha experimentado transtornos, não se verifica ato ilícito imputável ao Distrito Federal, mas sim consequência de procedimento automatizado federal, alheio à ingerência do ente distrital.

9. O dissabor experimentado, ainda que lamentável, não configura dano moral indenizável, sobretudo pela ausência de prova específica de conduta omissiva ou comissiva do Distrito Federal e do nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do ente demandado. Assim, não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

10. Ausente a demonstração de ato ilícito, afasta-se a pretensão indenizatória.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.